Tribunal: TJDFT
Processo: 0745313-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0745313-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANA PAULA DA SILVA CARLOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva requerido por ANA PAULA DA SILVA CARLOS, rejeitou a impugnação do devedor e afastou as alegações de coisa julgada, ilegitimidade ativa, necessidade de suspensão da execução por prejudicialidade externa, de inexigibilidade da obrigação e de excesso de execução por aplicação incorreta da taxa SELIC. Em suas razões (ID 77389836), sustenta que: 1) o cumprimento de sentença está fundamentado em sentença proferida no processo 0702195-95.2017.8.0018, cuja ação foi ajuizada em 17/03/2017; 2) a credora havia ajuizado, em 02/06/2017, ação de conhecimento, que tramitou no Juizado Especial da Fazenda Pública em que objetivava o pagamento da mesma verba discutida na ação coletiva; 3) os pedidos formulados na ação individual foram julgados improcedentes; 4) a exequente não requereu a suspensão da ação individual no prazo previsto no art. 104 do Código de Defesa do Consumidor – CDC; 5) a credora não pode aproveitar a sentença proferida na ação coletiva, pois há coisa julgada material; 6) a Lei Distrital 5.184/2013 contempla as carreiras de Especialista em Assistência Social, Técnico em Assistência Social, Atendente de Reintegração Social e Auxiliar em Assistência Social; 7) a exequente é regida pela Lei Distrital 5.351/2014, pois exerce o cargo de Agente Socioeducativo; 8) a credora é representada pelo Sindicato dos Servidores da Carreira Socioeducativa do Distrito Federal – SINDSSE/DF, o título executivo contempla os substituídos do SINDSASC; 9) a exequente é parte ilegítima; 10) há relação de prejudicialidade com a ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, na qual foi requerida tutela de urgência para suspender os efeitos do acórdão até o julgamento do mérito; 11) a rescisória está baseada na necessidade de rescisão do acórdão em razão da violação literal aos artigos 169, § 1o, I, da Constituição Federal e 21, I, da Lei Complementar 101/2000 e ao Tema 864 do Supremo Tribunal Federal; 12) a obrigação é inexigível, pois está baseada em título executivo judicial que constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional; 13) a aplicação da taxa SELIC de forma cumulativa sobre o montante já acrescido de juros anteriores configura anatocismo; 8) a SELIC já contempla correção monetária e juros. Requer o efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada nos termos requeridos. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC. Contrarrazões apresentadas (ID 77494013). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo. Na origem, o cumprimento individual é relativo à sentença proferida nos autos 0702195-95.2017.8.07.0018, em que o Distrito Federal foi condenado a implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013. A credora objetiva o recebimento de valores retroativos, relativos ao período de novembro de 2015 a março de 2022. A exequente, na inicial do cumprimento de sentença, afirma que ocupa atualmente o cargo de Agente Socioeducativo, instituído pela Lei Distrital 5.351/2014, e que, até junho de 2014, era regida pela Lei Distrital 5.184/2013. Defende que a Lei 5.351/2014 apenas especializou as funções, desvinculou-a da estrutura genérica da assistência social para dar um tratamento jurídico próprio. Segundo a servidora, essa especialização não anula sua origem funcional, nem os direitos adquiridos ou os efeitos de leis anteriores sobre o grupo de servidores. As fichas financeiras demonstram que a exequente já ocupava o cargo de agente socioeducativo no período executado e que não era mais representada pelo SINDSASC, sindicato cujos substituídos foram beneficiados pelo título executivo. A própria Lei 5.351/2014, que criou a carreira socioeducativa, estabeleceu novos padrões de remuneração e ressaltou que a Lei 5.184/2013 não é aplicável aos servidores da carreira socioeducativa. Em análise superficial, diferentemente do entendimento do juízo, a exequente não estava mais vinculada à carreira beneficiada pelo título executivo. Não pode dele se beneficiar. Há, portanto, plausibilidade nas alegações do Distrito Federal a justificar a concessão de efeito suspensivo. Em razão da célere tramitação do agravo de instrumento e da reversibilidade da decisão, não há prejuízo à agravante em aguardar o julgamento do recurso. DEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. A agravada já apresentou contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos para julgamento do mérito do recurso. Brasília-DF, 20 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator